Tribunal: TJBA
Processo: 8000682-68.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000682-68.2021.8.05.0258 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): ACORDÃO Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível. Servidores públicos do Magistério Municipal. Redução remuneratória. Lei Complementar Municipal declarada constitucional em controle concentrado. Recurso desprovido. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a redução dos percentuais e suspensão temporária de gratificações previstas na Lei Complementar nº 025/2018 viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; (ii) se é possível superar o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça da Bahia em sede de controle concentrado de constitucionalidade (overruling). O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI nº 8000437-89.2020.8.05.0000), reconheceu a conformidade da Lei Complementar nº 025/2018 com a Constituição Estadual, possuindo tal decisão efeito vinculante. Conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico, sendo possível a alteração dos critérios de cálculo e percentuais de gratificações, desde que preservado o montante global da remuneração. As gratificações objeto de redução percentual possuem natureza propter laborem, sendo devidas em razão de circunstâncias específicas do exercício funcional, não se incorporando definitivamente à remuneração do servidor. A técnica do overruling não se aplica no caso concreto, pois ausentes os requisitos para superação do precedente estabelecido em controle concentrado de constitucionalidade, especialmente considerando a recente análise da matéria pelo Tribunal Pleno. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 8000682-68.2021.8.05.0258; Recorrente: AFPEB - Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia; Recorrido Município de Teofilândia: ACORDAM os Desembargadores que integram da terceira câmara civil, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .